Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-95.2019.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), SUELLEN DE OLIVEIRA REIS RANGEL - CPF: 070.955.966-62 (RECORRIDO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECORRIDO VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO. ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZAM DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA AO DO BANCO DEMANDADO. CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por SUELLEN DE OLIVEIRA REIS RANGEL, em desfavor de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NEON PAGAMENTOS S.A., por golpe sofrido através de estelionatário mediante boleto fraudulento.

2. O acervo probatório dos autos, demonstra que a Recorrido foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão das Recorrentes, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

3. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos Recorrentes, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

4. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais da Recorrente.

5. De igual forma, a Recorrida anexou aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que o Recorrente não foi o beneficiado da transação, bem como o canal de envio do boleto não é o oficial da empresa Recorrente.

6. Desta feita, entendo que as partes demandadas não detém responsabilidade civil com a Recorrida, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por SUELLEN DE OLIVEIRA REIS RANGEL, em desfavor de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NEON PAGAMENTOS S.A., por golpe sofrido através de estelionatário mediante boleto fraudulento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para condenar as promovidas a indenizarem a Recorrida em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como foi declarada a quitação do financiamento existente com a Recorrente.

A Recorrente
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

A Recorrida sustenta ter sido vítima de fraude para pagamento de um boleto supostamente enviado por prepostos do Banco Recorrente, em que o pagamento foi realizado através de boleto emitido pelo banco Recorrente e tendo como beneficiário do pagamento o segundo promovido NEON PAGAMENTOS S.A.

Ocorre que a Recorrida apenas menciona que o boleto foi enviado após ter realizado o preenchimento de formulário nos canais oficiais do Banco Recorrente.

Afirma ainda que prepostos do Banco fizeram o contato e enviaram o boleto por meio das plataformas oficiais.

Ao analisar as provas que instruem a inicial, verifico que não há comprovação de que a Recorrida tenha se valido das ferramentas oficiais do Banco Recorrente.

De igual forma, o e-mail utilizado para envio do boleto não pertence aos canais oficiais da Recorrente.

Ademais, ao analisar o comprovante de pagamento da Recorrida, verifico que há informações suficientes para demonstrar a ocorrência da fraude, tendo em vista que o beneficiário não é o Banco e sim a empresa RAIMUNDO NONATO ALVES DE ANDRADE MEI, o que demonstra ser possível perceber a fraude.

O fato é claro, em que o fraudador se utilizou de canal não oficial, pegou as informações repassadas pela própria Recorrida para realizar emitir um boleto em proveito próprio e enganar a Recorrida para induzi-la ao pagamento do boleto fraudado.

Ocorre que nenhumas das empresas tiveram qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos Recorrentes, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada as promovidas.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que o Recorrido foi vítima de golpe do boleto, sem a participação, conivência ou omissão dos promovidos.

Digo, na hipótese, a Recorrida recebeu o boleto por terceiros se passando como preposto do Banco, situação que se difere daquela em que os prepostos das Recorrentes enviam o boleto por e-mail que indubitavelmente pertencente ao Banco Recorrente.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ESTELIONATO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. GOLPE DO MOTOBOY. DEVER DE GUARDA E ZELO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 1. A autora narra que recebeu uma ligação, supostamente de um funcionário do banco requerido, informando que havia sido feita uma compra em seu cartão, no valor de R$ 1.733,00, perguntando se estava correto, no que respondeu que não tinha sido efetuada por ela. Foi solicitado, então, para o cancelamento dos cartões, que eles fossem entregues para um motoboy, que seria enviado pelo banco. A autora entregou o cartão, somente depois se dando conta que tinha sido vítima de um golpe. Alega que os golpistas realizaram saques de sua conta, restando um prejuízo material de R$ 3.600,00. Afirma a fragilidade do sistema antifraude do banco, pois não detectou qualquer anormalidade. Aduz que não foi tomada nenhuma providência, mesmo após comunicação da irregularidade. 2. A parte ré alega que o banco não pode ser responsabilizado, pois é impossível que alguém, sem conhecer a senha e possuir o cartão, tenha como realizar saques. Aduz que a autora entregou o cartão e que a situação não corresponde a furto, roubo ou perda do cartão, mas sim estelionato, na qual não está previsto na proposta de seguro do cartão. Sustenta que a demandante não agiu com zelo, o que configura culpa exclusiva do consumidor, hipótese de excludente de responsabilidade do artigo 14, §3o, do CDC. 3. No caso em apreço, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC. Assim, não é possível aplicar a súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco, pois a autora não agiu com zelo ao entregar o cartão de crédito para terceiro. Em que pese alegado pela recorrente que em nenhum momento forneceu a senha, a entrega do cartão foi crucial para consumação da fraude. Assim, não é possível eximir a responsabilidade da demandante, ante o prejuízo obtido. 4. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, No 71007357080, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 20-06-2018).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021